Tribunal: TJBA
Processo: 8161031-74.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161031-74.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELEVADORES OTIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA

APELADO: CONDOMINIO CENTRO MEDICO EMPRESARIAL VITRAUX e outros

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA, IRACEMA MACEDO SANTANA DE SOUZA NETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INEXIGIBILIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que, em ação ajuizada por condomínio contra empresa de manutenção de elevadores, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, impondo obrigação de fazer à ré para realizar consertos e manutenções, bem como a restituição de valores pagos por elevador inoperante desde abril de 2019. A sentença indeferiu pedido de indenização por danos morais e não fixou multa cominatória.

II. Questão em discussão

Discute-se se houve falha na prestação dos serviços contratados pela empresa de elevadores, se a parte autora faz jus à indenização por danos morais e se deve haver imposição de astreintes para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

1.

Demonstrada a existência de relação de consumo entre as partes, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Comprovada a falha na prestação do serviço e o prolongado descumprimento contratual quanto a um dos elevadores, restou legítima a condenação à obrigação de fazer e à restituição de valores.

3.

A ausência de prova do abalo à honra objetiva do condomínio afasta a possibilidade de indenização por danos morais, conforme jurisprudência do STJ.

4.

Inexistindo descumprimento atual da obrigação judicial, não se justifica, por ora, a imposição de multa cominatória, a qual pode ser fixada em caso de futura resistência ao cumprimento.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. É cabível a condenação à obrigação de fazer e restituição de valores quando demonstrada falha na prestação de serviço de manutenção contratada. 2. A pessoa jurídica só faz jus à indenização por dano moral mediante comprovação de violação à sua honra objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8161031-74.2020.8.05.0001,
em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos manejados, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator